Tribunal: TJES
Processo: 5002713-85.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002713-85.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL BRITO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, CAPACITACAO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTROLE JUDICIAL. ERRO GROSSEIRO. INOCORRÊNCIA. TEMA 485/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da questão nº 2 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Cariacica (Edital nº 01/2023), sob a alegação de erro grosseiro em sua formulação, por supostamente apresentar duas alternativas incorretas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de plausibilidade na interpretação gramatical adotada pela banca examinadora afasta a caracterização de erro grosseiro em questão de prova objetiva, a fim de legitimar a excepcional intervenção do Poder Judiciário, nos termos do Tema 485 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle de legalidade dos atos de concurso público pelo Poder Judiciário é excepcional e se limita à verificação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não competindo ao Judiciário substituir a banca examinadora no reexame do conteúdo das questões e dos critérios de correção (Tema 485/STF).

A existência de uma interpretação sintática plausível e fundamentada para a alternativa considerada correta pela banca examinadora insere a discussão no campo do critério técnico adotado pela Administração, o que afasta a hipótese de erro grosseiro, evidente ou material.

A escolha por uma determinada corrente gramatical, desde que defensável, não configura ilegalidade passível de correção judicial, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

A manutenção do gabarito pela banca examinadora, ao aplicar estritamente a norma editalícia com base em critério técnico, garante o tratamento isonômico a todos os participantes do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. A existência de interpretação gramatical plausível que fundamente a resposta indicada no gabarito oficial afasta a configuração de erro grosseiro e, consequentemente, a possibilidade de anulação judicial da questão de concurso público."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, RMS n. 72.895/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
RAFAEL BRITO DOS SANTOS
contra a r. sentença (id. 14436228) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que, na
ação ordinária
de obrigação de fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e do
INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO – INSTITUTO ACCESS
, ora apelados, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à anulação da questão nº 2 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Cariacica (Edital nº 01/2023).

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de erro grosseiro na formulação da referida questão de Língua Portuguesa, uma vez que, segundo parecer técnico, tanto a alternativa "B" (apontada como incorreta no gabarito) quanto a alternativa "C" estariam gramaticalmente incorretas pelo mesmo motivo;
(ii)
a flagrante violação ao item 8.1.2 do edital do certame, que previa expressamente a existência de uma única alternativa correta por questão;
(iii)
que o caso se amolda à exceção jurisprudencial consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632.853 - Tema 485), que permite o controle de legalidade dos atos de concurso público pelo Poder Judiciário em situações de erro material evidente ou de incompatibilidade com o edital;
(iv)
que a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao tentar graduar o erro entre as alternativas, adentrando indevidamente no mérito do ato administrativo que buscou evitar.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reformada.

Na origem, a sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, inexistindo erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar os critérios de formulação e correção das questões.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a presença de erro grosseiro na questão nº 2 da prova de Língua Portuguesa (Caderno Tipo 4 - Azul), a fim de determinar a possibilidade, em caráter excepcional, de controle judicial do ato administrativo que a validou.

Conforme consta dos autos, o apelante alega que a questão, ao solicitar que se marcasse a alternativa com o uso
incorreto
de uma das formas de "porque", apresentou duas opções viáveis: a "B" (gabarito oficial) e a "C". Para tanto, ampara sua tese em nota técnica subscrita por Mestre em Letras.

A questão apresentava as seguintes assertivas como objeto de controvérsia:

(B) Era necessário identificar
por quê
, com tantos avanços científicos, não se conseguia descobrir muita coisa do passado remoto do planeta. (C) Sem entender
por quê
, as relações dos seres com a natureza às vezes se perdem.

A análise técnica apresentada pela banca examinadora, contudo, demonstra que a controvérsia reside numa interpretação gramatical específica, que afasta a configuração do erro grosseiro, senão vejamos:

“[...] A alternativa correta indicada pela banca é a letra “B”.

Segundo o Instituto, a polêmica aventada pelo candidato se cinge à utilização do “por quê”, que equivalem a “por qual motivo”, e se diferenciam com um acento por ser ou não fim de oração.

Sendo o fim da oração, haverá o acento; não o sendo, ou seja, havendo continuidade da oração, o acento não se justifica. Esse é o ponto incompreendido pelo candidato que o leva a afirmar que a questão oferece incorreção.

Na alternativa “B”, há erro. A forma POR QUE, empregada com sua grafia “separada”, falhou ao colocar o acento. Como a oração continua após a vírgula, não há motivo para a sua acentuação.

“Era necessário identificar
por quê
, com tantos avanços científicos, não se conseguia descobrir muita coisa do passado remoto do planeta.”

Já a alternativa “C”, o acento se aplica corretamente por se tratar de final de oração. Como não há continuidade da oração, conclui-se com a marcação do QUE com acento, assinalando sua tonicidade, que é natural na entonação quando se lê corretamente.

Portanto,
apesar da aparente semelhança, o caso é completamente diverso.

A mera inversão da frase leva a comprovação de que a grafia “por que” da alternativa “c” estava correta:

“Sem entender
por quê
, as relações dos seres com a natureza às vezes se perdem.”

É o mesmo que dizer:

“As relações dos seres com a natureza às vezes se perdem, sem entender por quê.”

Observemos que a oração se concluiu no QUE, o que motiva o acento e justifica o gabarito
. “(Id.14436217)

A questão, portanto, não apresenta duas respostas flagrantemente incorretas, mas sim uma incorreta (B) e outra cuja correção é defensável a partir de uma análise sintática plausível, inserindo-se a discussão no campo do critério técnico adotado pela banca examinadora.

A escolha por uma determinada corrente gramatical ou interpretação sintática, desde que fundamentada, não constitui ilegalidade passível de correção judicial.

Em que pese a alegação do agravante de que não pretende a incursão no mérito administrativo, mas sim o controle de legalidade do gabarito de resposta da prova objetiva, fato é que sua pretensão depende de que este órgão julgador se imiscua nos fundamentos que justificaram a atribuição de resposta dada pela banca examinadora à questão 2, o que não configura ilegalidade ou inconstitucionalidade perceptível "
primo ictu oculi".

Ocorre que tal providência é vedada ao Poder Judiciário, consoante precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema nº 485, em que se firmou a seguinte Tese: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

O mesmo entendimento vem sendo exarado no Tribunal da Cidadania, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DE PROVAS. CONCURSO PÚBLICO. INVIABILIDADE. REGRA GERAL. PRECEDENTE QUALIFICADO. 1.
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485/STF)
. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS n. 72.895/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024)

Não é diferente, ainda, a orientação firmada nesta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO HÁ FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AO EDITAL OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RESPEITO À POSIÇÃO TEÓRICA ADOTADA PELOS EXAMINADORES E À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. Tema 485, STF. 2. No caso em comento, não há aparente ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação na prova discursiva, especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo. A minuciosa análise pretendida pelas agravantes adentra no mérito do ato administrativo, mormente porque pretendem que seja liminarmente revisto uma pontuação que lhes foi atribuída.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 07/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002750-85.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011115-65.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Em arremate, ao eliminar o candidato por ter marcado alternativa incorreta e, por conseguinte, pontuar abaixo da nota de corte, a banca examinadora não praticou ato ilegal; ao contrário, aplicou estritamente a norma editalícia, garantindo tratamento isonômico a todos os participantes.

Daí porque forçoso concluir que a r. sentença recorrida, ao reconhecer a legalidade do ato administrativo e a ausência de vício que justificasse a intervenção do Poder Judiciário, deve ser integralmente mantida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RAFAEL BRITO DOS SANTOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 700,00 (setecentos reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)